Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702997-25.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: T. J. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON FIRMO DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Os autos retornaram para reapreciação, nos termos do CPC, art. 1.040, II. 2. Na petição de ID no 48487846, a Defensoria Pública informa que não possui mais interesse recursal, diante da “perda do objeto em razão do decurso do tempo tendo a parte ultrapassado o limite de idade hábil a pleitear vaga em creche”. 3. Julgo prejudicado o recurso nos termos do CPC, art. 932, III. 4. Diante da dispensa de intimação, certifique-se o imediato trânsito em julgado. 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO